Tribunal: TJDFT
Processo: 0710590-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de lavagem de dinheiro e de organização criminosa. Trancamento da ação penal. Inépcia da petição inicial. Ausência de justa causa para o exercício da persecução penal. Atipicidade da conduta. Teses defensivas afastadas. Alegação de ausência de fundamentação improcedente. Negativa de autoria. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Impetração admitida; ordem denegada.